Tribunal: TJDFT
Processo: 0746809-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746809-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Ao ID 26910024, foi juntada ata de Audiência de Conciliação por meio da qual, a despeito a impossibilidade de autocomposição judicial, as partes requereram a concessão de prazo para tentar firmar acordo extrajudicial. Nesse sentido, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre eventual realização de acordo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator